Tribunal: TJDFT
Processo: 0739083-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO, VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LÍDER RELIGIOSO. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PEDIDO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS NO JUÍZO DE ORIGEM. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, indiciado pela suposta prática de crimes sexuais contra diversas vítimas, incluindo estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e importunação sexual, no contexto de liderança religiosa.
2. As impetrantes alegam ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar, falta de contemporaneidade e cerceamento de defesa, ante o indeferimento de acesso dos advogados constituídos ao inquérito policial que ensejou a decretação da prisão preventiva.
3. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (ii) definir se há fundamentação idônea quanto à garantia da ordem pública; (iii) estabelecer se medidas cautelares diversas seriam suficientes para substituir a prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto.
6. O requisito da contemporaneidade não se restringe ao exame da data da prática do delito, mas sim da verificação da necessidade da custódia cautelar no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.
7. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
8. O sigilo da medida cautelar não caracteriza cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam comprometer sua eficácia com a publicidade da decisão. Entretanto, se a Defesa teve ciência da expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, deve ser oportunizado à impetrante o acesso à decisão, de modo que possa atacar especificamente as razões que ensejaram a segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
"1. A gravidade concreta dos crimes sexuais, praticados de forma reiterada por líder religioso contra vítimas vulneráveis, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência do risco atual, não pela data do fato criminoso.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco concreto de reiteração delitiva e manipulação emocional das vítimas."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, 315, § 2o, III; CPP, art. 282, § 6o; CPP, art. 319; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 187.627/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025;
STJ, AgRg no HC n. 993.375/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.08.2025;
STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.07.2022;
STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.11.2021;
STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.08.2021;
STJ, AgRg no HC n. 959.415/TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 14.04.2025.